Tribunal: TJSP
Processo: 2237800-83.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e contradição – Inexistência – Pretensão, em verdade, de revisão do julgado, para o que não se prestam os embargos, ainda que para o fim de prequestionamento – Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso. Rejeição.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pedido de que se expresse análise de dispositivos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e contradição – Inexistência – Pretensão, em verdade, de revisão do julgado, para o que não se prestam os embargos, ainda que para o fim de prequestionamento – Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso. Rejeição.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pedido de que se expresse análise de dispositivos legais para fins de prequestionamento – Desnecessidade, se enfrentada, como foram, as questões de direito suscitadas e em julgamento.

Embargos rejeitados.